Tribunal: TJMT
Processo: 0008981-11.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008981-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR MARQUES DE SOUZA - CPF: 631.982.661-49 (APELANTE), WALKYRIA DE QUEIROZ AMORIM - CPF: 954.659.871-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida que condenou o réu à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A narrativa da vítima apresentou firmeza, coerência e harmonia desde a fase policial até sua oitiva em juízo, permanecendo estável quanto à descrição da ameaça proferida pelo apelante, sendo sua credibilidade reforçada pela existência de boletim de ocorrência e de pedido de medidas protetivas, os quais evidenciam o fundado temor e o abalo emocional compatíveis com a consumação do delito.

4. Os testemunhos arrolados pela defesa limitaram-se a afirmar desconhecimento de condutas agressivas por parte do apelante, sem afastar a plausibilidade dos fatos narrados pela ofendida.

6. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui valor probatório suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. A existência de medida protetiva e o registro imediato do boletim de ocorrência reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 147 e 61, II, “f”; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCrim 1000551-90.2023.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Segunda Câmara Criminal; j. 30/04/2025; TJMT, ApCrim 1000412-20.2021.8.11.0090, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. 04/10/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Ademir Marques de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147, conjugado com art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, à pena definitiva de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto (Id. 289281469).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, por ausência de provas para condenação (Id. 289281479).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 289281482).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 292709898):

“Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Crime de ameaça. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstrada. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Infere-se dos autos que no dia 2 de setembro de 2019, por volta das 10h00min, em uma residência particular em Cuiabá/MT,
Ademir Marques de Souza
,
teria, durante discussão, proferido ameaças de morte, a sua ex-companheira,

Walquíria de Queiroz Amorim Souza
,
dizendo: “
se você não sair da casa te mato, a casa é minha
”, além de ofendê-la com palavras de baixo calão.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 289281923) e, posteriormente, condenado (Id. 289281469) pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, conjugado com o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, à pena já detalhada no relatório.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que a única prova da suposta ameaça é a palavra da vítima, a qual, de acordo com a defesa, não possui força probatória autônoma por não estar corroborada por outros elementos constantes nos autos. Destaca que o apelante negou de forma veemente a prática do delito, afirmando categoricamente jamais ter ameaçado a vítima.

Reforça, ainda, que a testemunha Jeferson afirmou nunca ter presenciado qualquer comportamento agressivo entre o casal. Além disso, o filho do casal, Bruno, declarou que nunca viu o pai ameaçando sua mãe, relatando apenas a ocorrência de discussões. Por fim, a defesa salienta que a própria vítima, em depoimento prestado em juízo, afirmou que o apelante nunca foi uma pessoa violenta, acrescentando, inclusive, que ambos mantêm, mesmo após a separação, uma relação respeitosa.

Sem razão
.

É sabido que o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal tem por escopo a tutela da liberdade pessoal em seu aspecto psicológico, assegurando à vítima a paz de espírito, o sossego e o sentimento de segurança. Quando inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tal proteção ganha relevância acentuada, voltando-se à preservação da integridade emocional da ofendida, em consonância com os objetivos da Lei n. 11.340/2006.

Consoante se extrai dos autos, a ofendida
Walquíria de Queiroz Amorim Souza
apresentou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, declarações firmes, coerentes e harmônicas quanto à dinâmica dos fatos imputados ao réu. Sua narrativa permaneceu estável ao longo de toda a persecução penal, especialmente no que tange à ameaça de morte proferida pelo apelante, revelando-se idônea para ensejar o juízo condenatório.

Na fase policial
(Id. 289281918 – Pag. 7)
a vítima relatou que, no dia 30 de agosto de 2019, foi ameaçada de morte pelo apelante, que teria proferido a frase: “
se você não sair da casa, te mato, a casa é minha
”, em contexto de discussão motivada pela separação conjugal. Narrou, ainda, outro episódio ocorrido no dia 2 de setembro 2019, ocasião em que o apelante, ao revistar suas roupas íntimas, teria feito insinuações ofensivas, além de proferir xingamentos de cunho pejorativo, reiterando a hostilidade verbal. Referiu, ademais, que tais condutas se inserem em um histórico de comportamento agressivo e controlador, acentuado pelo consumo de bebida alcoólica.

Em sede judicial (Id. 289281455), a vítima confirmou integralmente os termos de sua declaração anterior, enfatizando o temor real e imediato que sentiu diante das ameaças do apelante.

Ressaltou que a frase intimidatória foi proferida de forma exaltada, durante discussão acalorada, no interior da residência, contexto em que se encontrava emocionalmente fragilizada.

Durante a oitiva da vítima, a representante do Ministério Público procedeu à formulação de perguntas objetivas, com vistas a apurar a materialidade e a idoneidade da ameaça. Em respostas, a ofendida demonstrou consistência, afastando qualquer dúvida quanto à veracidade dos fatos descritos.

Confira-se:

“[...]Ministério Público: Certo, durante o relacionamento ele era uma pessoa violenta, dona Valquíria? Vítima: Não, nunca foi. Ministério Público: (...) A senhora teve medo, independente dele ter bebido ou não, isso causou um temor na senhora? A senhora ficou com receio de acontecer alguma coisa? Vítima:
Fiquei porque ele nunca tinha feito isso. E assim, ameaçou ́ ́se você não sair vou te matar
”
, aí eu fiquei com medo
. No outro dia eu registrei. Ministério Público: (...) Quando a senhora fala que ele ameaçou a senhora e ele estava embriagado. Ele ameaçava durante a discussão de vocês ou de maneira calma, tranquila ele falava ́ ́se você não sair da casa, eu vou te matar``. Como que ele falava ? Vítima: Foi na discussão, mas ele estava bêbado assim, estava bem alterado, falando em voz alta, mas ele estava dentro da casa, e eu estava para o lado de fora. Ministério Público: (...) Essa discussão aí ela era acalorada ou era só um bate boca rápido? Como que era ? Vítima:
Era só um bate boca
(...) Então por precaução, assim no desespero eu fiz (...)
Ele falou comigo desse jeito, então eu fiquei com medo nesse momento
(...) A gente não dormia, não comia, discussão, porque vivia na mesma casa, então já estava por um fio a nossa vida, a saúde mental e física [...]”
(Trecho extraído da sentença – Id. 289281470).

Embora não tenha presenciado os fatos, Bruno Vinicius Amorim de Souza, filho do casal, relatou em juízo que sua mãe lhe contou sobre o ocorrido, demonstrando-se abalada e chorosa. Segundo descreveu, ela narrou que ambos discutiram e, na sequência, foi ameaçada pelo apelante (Relatório de Mídias – Id. 289281455).

Ainda que o depoimento seja indireto, contribui para reforçar a credibilidade da narrativa apresentada pela vítima, mantendo-se alinhado à coerência e firmeza que ela demonstrou em todas as fases da persecução penal.

Por outro lado, o apelante, em juízo, negou a autoria do fato e afirmou desconhecer os motivos que levaram a vítima a registrar a ocorrência, declarando: “
Nós estávamos na mesma casa, pra mim foi uma surpresa o que ela fez
” (
Relatório de Mídias – Id. 289281462)

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa, Jeferson Aloisio Bombazarro, restringiu-se a apresentar considerações genéricas acerca da personalidade do apelante, sem demonstrar qualquer conhecimento direto sobre os fatos objeto da imputação. Trata-se, portanto, de testemunha exclusivamente abonatória, cuja fala não contribuiu para elucidar a dinâmica dos acontecimentos narrados na denúncia. Vejamos:

“[...] Nunca presenciei nenhum tipo de fato ou agressividade por parte do senhor Ademir. Me causou até estranheza quando descobri essa acusação [...]” (Id.289281455)

Como bem pontuado na sentença (Id. 289281470), a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume relevância probatória qualificada, sendo dotada de especial valor, sobretudo quando firme, coerente e em consonância com o restante do conjunto probatório.

No presente caso, tal narrativa encontra respaldo no boletim de ocorrência lavrado pela vítima imediatamente após o fato (Id. 289281918 – Pág. 3/4), bem como no pedido de concessão de medidas protetivas (Id. 289281918 – Pág. 11), que revela o receio concreto da ofendida em relação à conduta do réu.

A existência de medida protetiva, requerida pela vítima com base na ameaça sofrida, reforça a gravidade e a credibilidade do relato. A providência judicial, corrobora o estado de vulnerabilidade e o abalo psicológico enfrentado pela ofendida, compatíveis com a consumação do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de ameaça em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, como na hipótese dos autos, a proteção conferida ganha contornos mais sensíveis, alcançando também a integridade moral e emocional da ofendida, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Seguindo essa linha de raciocínio é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“[...] 4. A conduta do apelante ao ameaçar a vítima por meio da mensagem “seus dias estão contados” configura o crime de ameaça, pois revela intenção de causar temor, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da ameaça ou sua contextualização alegadamente diversa, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

(TJMT, ApCrim 1000551-90.2023.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Segunda Câmara Criminal; julgado em 30/04/2025; publicado no DJE 30/04/2025)

“[...]Não há falar em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP.

(TJMT, ApCrim 1000412-20.2021.8.11.0090, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; julgado em 04/10/2024; publicado no DJE 04/10/2024)

Diante disso, não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória ou de ausência de dolo. Ao contrário, restou demonstrado que o apelante praticou, de maneira consciente, o delito de ameaça, nos exatos termos descritos na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025